Tribunal: TJES
Processo: 5006824-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006824-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5006824-67.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RECORRENTE/RECORRIDA:
MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente Maria da Penha Meirelles Castro a gratuidade da justiça.

Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO BMG SA e por MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO em face da sentença (ID 16809672) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais. A ação versa sobre a legalidade de um
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que a autora alega ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional.

A decisão recorrida rechaçou a prejudicial de decadência e, no mérito, declarou a inexistência do contrato por vício de consentimento, determinando o cancelamento da avença com a liberação da margem consignável, a restituição na forma
simples
dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, autorizada a compensação do valor de R$ 1.279,60 creditado em favor da consumidora.

Em

suas raz
õ
es recursais (ID 16809676), o
BANCO BMG SA
reitera a prejudicial de decadência e, no mérito, defende a regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de dever de indenizar por danos materiais ou morais. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da prescrição e pela redução do
quantum
indenizatório. Por sua vez, a autora
MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO
, em seu recurso (ID 16809673), pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para que a restituição dos valores descontados seja efetuada em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Da Prejudicial de Mérito - Decadência

A instituição financeira recorrente sustenta a ocorrência de decadência do direito da autora, com base no art. 178, II, do Código Civil. Todavia, o presente caso envolve relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o prazo disposto no artigo 178 do Código Civil. Diante da alegada ausência de oportunidade para adequada compreensão do contrato, tais instrumentos não vinculam o consumidor, sendo considerados nulos de pleno direito, nos termos do artigo 48 c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito arguida.

Mérito

A questão jurídica central reside em verificar a validade do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (ID 16809663), celebrado entre as partes, e as consequências jurídicas de sua eventual nulidade.

A autora, pessoa idosa, enquadra-se na categoria de consumidora hipervulnerável, o que atrai a incidência de um dever qualificado de informação por parte da instituição financeira, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. O contrato em questão, embora nominado como de cartão de crédito, foi utilizado para viabilizar um saque no valor de R$ 1.279,60 (ID 16809664), operação que, para o consumidor médio, especialmente o idoso, assemelha-se a um empréstimo pessoal.

Ainda que o instrumento contratual contenha a imagem de um cartão e a nomenclatura do produto, tais elementos, em um contrato de adesão, são insuficientes para garantir a plena compreensão de um consumidor hipervulnerável sobre a complexidade e as desvantagens da operação.

A despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto ao
recurso da autora
, que pugna pela restituição em dobro, assiste-lhe razão. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a conduta do banco de impor um produto complexo e oneroso a uma consumidora idosa, valendo-se de sua vulnerabilidade, viola a boa-fé objetiva e não pode ser considerada um engano justificável. Assim,
a restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma dobrada.

No tocante ao
recurso do banco, no que tange aos danos morais,
a condenação deve ser mantida. Os descontos mensais e sucessivos em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, decorrentes de um contrato nulo, configuram dano moral
in re ipsa
, pois extrapolam o mero dissabor cotidiano, gerando angústia e insegurança financeira. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem revela-se adequado e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor.

Por fim, a
determinação de compensação
do valor creditado em favor da autora (R$ 1.279,60) com o montante a ser restituído é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
;

b)
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau (ID 16809672) e determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário seja feita
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a compensação de valores.

Condeno o recorrente vencido, BANCO BMG SA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a recorrente MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO em custas e honorários, ante o provimento de seu recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)